Tribunal: TJPA
Processo: 0007618-55.2013.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007618-55.2013.8.14.0040

APELANTE: RICARDO SOARES DA SILVA, CLEBER PEREIRA DA CONCEICAO, AILTON PEREIRA LIMA, JAISON SANTOS DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: AILTON PEREIRA LIMA, CLEBER PEREIRA DA CONCEICAO, JAISON SANTOS DA SILVA, RICARDO SOARES DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007618-55.2013.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE/ APELADO: RICARDO SOARES DA SILVA APELANTE/ APELADO: CLEBER PEREIRA DA CONCEICAO

APELANTE/ APELADO: AILTON PEREIRA LIMA

APELANTE/ APELADO: JAILSON SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO/ APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
LATROCÍNIO
.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
(ART. 288 DO CP).
IMPROCEDÊNCIA
.
APELAÇÃO DOS RÉUS
. APLICAÇÃO DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
EM RELAÇÃO A
CLEBER PEREIRA DA CONCEIÇÃO
E
JAILSON SANTOS DA SILVA
.
POSSIBILIDADE
.

ABSOLVIÇÃO
DE
AILTON PEREIRA LIMA
E
RICARDO SOARES DA SILVA POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.

PEDIDO ALTERNATIVO DE
RECONHECIMENTO
DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
DESTES NA EMPREITADA CRIMINOSA.
IMPROVIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO DOS RÉUS
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007618-55.2013.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE/ APELADO: RICARDO SOARES DA SILVA APELANTE/ APELADO: CLEBER PEREIRA DA CONCEICAO

APELANTE/ APELADO: AILTON PEREIRA LIMA

APELANTE/ APELADO: JAILSON SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO/ APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de dois recursos de apelação interpostos, um pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e outro em favor de

AILTON PEREIRA LIMA, CLEBER PEREIRA DA CONCEICAO, JAILSON SANTOS DA SILVA
e
RICARDO SOARES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que condenou os Recorrentes pela prática do crime de
latrocínio
as penas de
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(
JAILSON
e
RICARDO
) e
21 (vinte e um) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
(
AILTON
e
CLEBER
), contudo os
absolveu
do delito de
associação criminosa
.

Narra a inicial acusatória recebida em 18/09/2013 que no dia 22/07/2013, por volta das 11h20min, o ofendido Altamiro Borba Soares saiu do posto de combustível de sua propriedade comercial e se dirigiu a uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar depósito bancário referente a renda do dia do empreendimento que guarnecia.

Acrescenta a exordial, que no dia dos fatos os Apelantes
AILTON
e
RICARDO
, apontados como mentores intelectuais do crime, monitoraram a vítima e, no momento em que esta saiu de sua empresa, avisaram a
CLEBER
e
JAILSON
os quais já estavam na agência bancária aguardando o ofendido.

Na ocasião, os Recorrentes surpreenderam Altamiro Borba Soares e exigiram o envelope com dinheiro, momento em que a vítima correu para dentro do banco e foi alvejada com 4 (quatro) disparos de arma de fogo que lhe causaram o óbito.

Ato contínuo, os agentes delituosos empreenderam fuga, com o dinheiro roubado, obtendo cobertura de Rude de Souza Silva, companheira de
RICARDO
.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4328425).

Contra a referida decisão, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs recurso de
apelação
(fls. 627/ 629), pleiteando a
condenação
dos Apelados, também
pelo crime de associação criminosa
, sob a alegação de que sua ocorrência restou comprovada nos autos.

Por sua vez, a Defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea aos Recorrentes
CLEBER
e
JAILSON;
a absolvição de
AILTON
e
RICARDO
por insuficiência probatória e, alternativamente o reconhecimento da participação destes como sendo de menor importância, com redução de pena no patamar máximo de 1/3 (um terço) (fls. 630/ 641).

Constam
contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento do recurso do Ministério público (Id. Fls. 642/ 647) e parcial provimento do recurso defensivo, apenas para que seja reconhecida a atenuante de confissão aos Recorrentes
CLEBER
e
JAILSON
(fls. 649/ 652).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo do Ministério Público com a consequente condenação dos Apelados nas penas do art. 288 do CP e pelo conhecimento e improvimento do recurso da Defesa (Id. 4328437).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

APELAÇÃO MINISTERIAL

1.1

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Aduz o Ministério Público que os Apelados se associaram de forma estável e permanente para o fim específico de cometer crimes, sendo assim a condenação pela prática do delito previsto no art. 288 do CP é medida que se impõe.

Sem razão.

A prova dos autos não é suficiente para comprovar a prática do crime de associação criminosa. Não obstante tenha havido ajuste entre os autores para a prática de latrocínio, isso não é suficiente para que se perfaça tal delito.

A jurisprudência
[1]
é firme no sentido de que são necessárias, ainda, estabilidade e permanência para a perfectibilização da conduta, caso contrário trata-se apenas de concurso de pessoas, sendo este o caso dos autos. Isto é o que demonstra a prova oral produzida durante a instrução processual.

Com isso, inviável a condenação dos Apelados pela conduta descrita prevista no artigo 288 do Código Penal.

2.

APELAÇÃO DE AILTON PEREIRA LIMA, CLEBER PEREIRA DA CONCEICAO, JAILSON SANTOS DA SILVA E

RICARDO SOARES DA SILVA.

2.1

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DOS RECORRENTES CLEBER e JAILSON.

A Defesa dos Apelantes sustenta que o magistrado singular deixou e aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP, sem motivação idônea:

“(...) Resta comprovada então o envolvimento de CLEBER PEREIRA DA CONCEIÇÃO no latrocínio que vitimou ALTAMIRO BORBA SOARES, contudo, pelo fato do agente não ter ratificado integralmente os fatos conforme estão narrados na exordial acusatória, torna-se inviável a aplicação do art. 65, alínea “d”, do Código Penal (...)”

“(...) Por fim, assim como fez o denunciado CLEBER, o agente não ratificou integralmente os fatos conforme estão narrados na exordial acusatória, portanto, torna-se inviável a aplicação do art. 65, alínea “d”, do Código Penal (...)”.

Com razão.

Nos moldes da Súmula 545/STJ, “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”, sendo este o caso em apreço.

Em relação ao Apelante Cleber, o Juízo sentenciante afirmou que:

Do mesmo modo em relação ao Recorrente Jailson, o magistrado assim consignou na sentença recorrida:

Neste cenário, inafastável a incidência da atenuante retromencionada, que, em relação ao Apelante
CLEBER PEREIRA DA CONCEICAO
compenso com a agravante da reincidência nos termos da jurisprudência do STJ
[2]
, perfazendo reprimenda final de
20 (vinte) nos de reclusão.

Já quanto a
JAISON SANTOS DA SILVA
, em razão da aplicação da atenuante supra, redimensiono a pena a razão de 1/6 (um sexto), para
16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

2.2

DA ABSOLVIÇÃO DE AILTON PEREIRA LIMA E RICARDO SOARES DA SILVA POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Adianto que não estou convencida da tese absolutória dos Apelantes Ricardo e Ailton, em que pese não terem admitido envolvimento com o crime.

Sua prisão não foi aleatória, mas fruto de informações angariadas na fase inquisitorial pela autoridade policial, sendo que a casa onde foi encontrado um dos executores do delito (Cleber) era de propriedade de Ailton.

"Consta nos autos (fls. 48/ 49) que no momento da prisão de CLEBER, a Polícia Militar apreendeu na residência de AILTON o montante de R$ 17.570,00 (dezessete mil quintos e setenta reais), em maços envoltos com liga plástica, sendo que alguns estavam identificados com pequenos pedaços de papel em que continha a inscrição “5.000,00”.” (Id. 4328425 p. 15)

Esta narrativa foi corroborada pelo depoimento do policial militar Jonas Pamplona Moreira em juízo (Id. 4329192).

Ademais, a esposa da vítima, Sra. Ana Keila Chavelina de Lima, reconheceu sua caligrafia e de seu falecido consorte nos papeis manuscritos mencionados acima (fls. 415/ 416).

Durante a fase pré-processual, Cleber e Bruna (companheira de Ailton) reforçaram a participação deste no planejamento e execução do crime de latrocínio.

Não é por mera coincidência que Ricardo também foi inserido na dinâmica dos fatos criminosos, afinal consta dos autos declaração de Ailton que estaria na companhia deste e de Rude (também indiciada) em um balneário da cidade as vésperas do ocorrido.

Segundo informações fornecidas por CLEBER PEREIRA DA CONCEICAO durante a fase investigatória
[3]
, Ailton e Ricardo, mentores intelectuais do crime, ficaram no carro, de campana dando apoio ao restante do bando. Relatou ainda que o produto do roubo foi dividido na casa de Ailton.

Tal compendio probante, somado as inconsistências e contradições na narrativa dos Recorrentes acerca da evolução dos fatos perfaz substrato necessário a manutenção do édito condenatório.

Ademais, é firme o entendimento no sentido de que os elementos de prova colhidos na fase inquisitorial podem fundamentar sentença condenatória desde que corroborados por prova judicializada, conforme se verifica da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELA PROVA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Embora não tenha se manifestado em juízo,
a utilização do depoimento da vítima em sede policial não implica na vedação do Art. 155, caput, do Código de Processo Penal, vez que a condenação não se funda exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Isso porque o depoimento da vítima prestado à autoridade policial foi corroborado pela prova judicial produzida. 3. Os depoimentos dos policiais militares têm presunção juris tantum no sentido de que agem idôneamente, não estando impedidos de depor sobre atos de ofício de que tenham participado, máxime quando tais depoimentos forem prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e suas palavras tenham ressonância na prova coligida nos autos.
4. Por fim, a defesa alega excesso na aplicação da agravante descrita no Art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Nesse ponto, também não assiste razão ao recorrente, uma vez que, presentes as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, o juízo exasperou a pena no patamar mínimo (1/3) na terceira fase da dosimetria penal. 5. Apelação conhecida e improvida.

(TJ-CE - APR: 00754427320138060001 CE 0075442-73.2013.8.06.0001, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 08/12/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2020)[
grifei
]

Por tais motivos, impossível falar-se em absolvição por insuficiência probatória, ou participação de menor importância sendo de rigor a condenação como posta na sentença.

Pelos fundamentos já dispostos, conheço dos recursos,
NEGO PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA
para fixar a sanção do Apelante
CLEBER PEREIRA DA CONCEICAO
em
20 (vinte) nos de reclusão
e de
JAISON SANTOS DA SILVA
em
16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’ do CP.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE ESTABILIDADE - ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - REDIMENSIONAMENTO - NECESSIDADE - TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA - EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 5/12 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SÚMULA 443/STJ - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - INVIABILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
O delito previsto no artigo 288 do Código Penal não pode ser presumido, de modo que, inexistindo provas de que os réus associaram-se, em caráter estável e permanente para a prática de delitos, não é possível condená-los pelo delito de associação criminosa
. 2."Praticados crimes de roubo, no mesmo contexto fático, com a subtração de bens pertencentes a pessoas diferentes, incide a regra prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal"(STJ, AgRg no HC 446.360/AC, DJe 02/08/2018). 3."O fato de a res furtiva não ter sido recuperada e devolvida à vítima não é fundamento idôneo à exasperação da pena-base, uma vez que constitui elemento ínsito ao tipo penal"( HC 443.699/MG, DJe 15/10/2018). 4."O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo majorado, em fração mais elevada que 1/3, demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de causas de aumento"( HC 469.570/SC, DJe 19/12/2018). 5. O hipossuficiente assistido pela Defensoria Pública não faz jus à isenção das custas processuais, encargo cuja exigibilidade fica suspensa, no entanto, pelo prazo legal. (TJMG. Apelação criminal n.º 1.0188.002772-7/001. Rel. Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires. DJE 09/08/2019)

EMENTA: APELAÇÕES - DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO - ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENOR - AUTORIA E MATERIALIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO DO CORRÉU - NECESSIDADE - MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DE ROUBO - MANUTENÇÃO - CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES - RECONHECIMENTO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO - NÃO COMPROVAÇÃO - FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA - REDUÇÃO - REGIME PRISIONAL - ABRANDAMENTO.

1. As declarações das vítimas, em harmonia com os demais elementos probatórios (testemunhal e documental), são suficientes para se definir a autoria e alicerçar o decreto condenatório, não havendo que se falar em Absolvição.

2.
O crime previsto no art. 288, caput, do CP, exige, para configuração, a comprovação de estabilidade e permanência do vínculo associativo, com a reunião de no mínimo três pessoas, para o cometimento de delitos.

3. As Majorantes previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP devem ser mantidas, se comprovado, pela prova oral e documental, o emprego de arma de fogo e a união de esforços e unidade de desígnios para a execução do crime de Roubo.

4. O percentual de aumento de pena, em virtude do reconhecimento da Continuidade Delitiva, varia de acordo com o número de infrações penais praticadas.

5. O Concurso Formal Próprio, entre os crimes de Roubo Majorado e Corrupção de Menores, é medida imperiosa a ser adotada, ao se reconhecer que os delitos foram perpetrados mediante única conduta.

6. A fixação do regime está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 33, §§ 2ºe 3º do CP. (TJMG. Apelação criminal n.º 1.0024.16.074361-3/001. Rel Des. Octavio Boccalini. DJE 10/5/2019) [
grifei
]

[2]

Em 2013, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 585), a Terceira Seção estabeleceu a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (REsp 1.341.370).

[3]
Id. 4328388

Belém, 06/04/2023